Tribunal: TJMT
Processo: 1010714-41.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010714-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS COSTA SILVA - CPF: 617.272.371-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 941.032.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 147, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – DOLO COMPROVADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA -

PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A VERACIDADE DOS FATOS – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA DESCONTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO
A QUO
– AOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO ART. 387, INCISO IV, DO CPP – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET NA DENÚNCIA – SUFICIÊNCIA – ADOTADA NO ART. 983 DO STJ MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Forte em tais razões, temos que restou estreme de dúvidas o acerto da r. decisão recorrida no que se refere aos temas abordados pelo apelante, diante do que há de ser o presente recurso de apelação, não havendo que se falar, em hipótese alguma, em absolvição do apelante, redução da pena base, alteração do regime, afastamento ou diminuição do valor fixado a título de indenização à vítima, não cabendo qualquer reforma na sentença objurgada.

Deste modo, não há como se aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o apelante negou a prática dos delitos quando interrogado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Carlos Costa Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à 1 (um) ano de detenção, a ser descontada em regime incialmente semiaberto, pela prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, tipificados no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal.

Inconformada a i. Defesa em suas razões (ID nº 202301245), requer: a) absolvição do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao argumento de ausência de dolo; b) absolvição do crime de ameaça, em razão da atipicidade da conduta; c) absorção do crime de ameaça pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, aplicando-se o princípio da consunção; d) redução das penas-base; e) aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente redução das reprimendas basilares aquém do mínimo legal; f) fixação de regime inicialmente aberto para o desconto da reprimenda e g) exclusão ou minoração da indenização fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões o Ministério Público rebate os argumentos sustentados pela defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença prolatada pelo juízo a quo ( ID nº 202301253).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Drº Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer e a manutenção da r. sentença (ID nº 208979156).

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça [art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao argumento de ausência de dolo – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – apelante que tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e as descumpriu – 2. Almejada absolvição do crime de ameaça, em razão da atipicidade da conduta – inviabilidade - comprovação do dolo do agente de incutir medo na vítima, com promessas de causar-lhe mal injusto e grave, bem como que a ofendida efetivamente se sentiu ameaçada, acreditando que algo de mal pudesse lhe acontecer – 3. Requerida absorção do crime de ameaça pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, aplicando-se o princípio da consunção – inamissibilidade - os bens jurídicos tutelados por ambos os crimes não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste - momentos consumativos diversos – 4. Requestada redução das censuras basilares dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência para o mínimo legal - improcedência - circunstância judicial desfavorável ao apelante - exasperação fundamentada – 5. Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea – impossibilidade – recorrente que não confessou a prática dos delitos – 6. Almejada fixação de regime inicial aberto para o desconto da reprimenda – inadmissibilidade – circunstância judicial desfavorável – fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada – 7. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV, do CPP] – inviabilidade – pedido expresso do parquet na denúncia – suficiência – intelecção adotada com fulcro no tema 983 do STJ – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por Luiz Carlos Costa Silva, contra sentença proferida que julgou procedente a ação penal nº 1010714-41.2022.8.11.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou a 1 (um) ano de detenção, a ser descontada em regime inicialmente no semiaberto, pela prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, tipificadas no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal.

Inicialmente o apelo criminal interposto é tempestivo e preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Ademais a materialidade do tipo penal descrito no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e artigo 147, do Código Penal, não resta dúvida sobre a sua existência, bem comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 202298436) e Termo de Representação Criminal (ID nº 202298436), além dos relatos da vítima.

No que tange a autoria delitiva do referido tipo penal, restou demonstradas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, Alessandra Cristiane dos Santos,
in verbis
:

“[...] QUE a declarante afirma que conviveu maritalmente com LUIZ CARLOS COSTA SILVA por aproximadamente 4 anos, entre idas e vindas; QUE afirma que encontra-se separada de LUIZ; QUE o exmarido é dependente alcoólico; QUE não possuem filhos em comum; QUE a declarante afirma que possui Medida Protetiva em desfavor de LUIZ CARLOS COSTA SILVA; QUE afirma que o ex-marido estava preso por cometimento de crime no âmbito doméstico e, logo após sair da cadeia, começou a lhe enviar mensagens, via whatsapp, lhe fazendo a seguinte ameaça: “se possível vou colocar fogo no carro de novo e meter bala”, “você não brinca comigo não”; QUE afirma que LUIZ ainda proferiu palavras de baixo calão lhe xingando de vagabunda, feia, horrorosa; QUE se compromete em fazer a apresentação das referidas mensagens; [...]” [Declarações prestadas na fase extrajudicial.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando que no dia dos fatos o apelante lhe enviou mensagens, via aplicativo WhatsApp, bem como lhe ameaçou de morte.

Diante dos fatos a palavra da vítima mostra-se coerente, confiável, plena, com as demais provas produzidas, sem dúvidas toda a evidência e a configuração das condutas descritas no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal.

Em se tratando de infrações dessa natureza, difícil é a comprovação da autoria por meio de testemunha presencial do fato, razão pela qual a palavra da vítima é de suma relevância, constituindo prova valiosa capaz de embasar o decreto condenatório, desde que, como no caso presente, em consonância com as demais provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – 2. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE – CARÁTER FACULTATIVO QUE É EXERCIDO NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA É O MOMENTO OPORTUNO PARA, QUERENDO, O CONDENADO REJEITAR O BENEFÍCIO LEGAL – 3. PRETENSA EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO AO FORNECIMENTO DO BOTÃO DO PÂNICO À VÍTIMA – MEDIDA PROTETIVA FIXADA APÓS AS ANTERIORES TEREM SE MOSTRADO INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A VÍTIMA – 4. REQUERIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA ADVOGADA DATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA ADVOCATÍCIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. [...]” [TJMT – Apelação Criminal nº 1000829-13.2022.8.11.0033 – Classe CNJ-417 – Comarca de São José do Rio Claro – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 16.11.2022] [sublinhou-se].

A i. Defesa alega que o apelante não teve dolo para descumprir as medidas protetivas anteriormente deferidas, razão pela qual deve ser absolvido.

Neste sentir o delito tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 consubstancia-se no ato de descumprir ou não atender o que lhe foi contido nas medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da vítima.

Não obsta que o objeto jurídico protegido é a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a proteção da vítima.

Comprovado nos autos que LUIZ CARLOS COSTA SILVA tinha plena ciência de que não poderia manter contato com a ofendida, por qualquer meio, mas mesmo assim lhe enviou mensagens pelo celular, imperativa a condenação pelo crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, o julgado abaixo colacionado, litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - VONTADE CONSCIENTE DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS NÃO COMPROVADA, AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA OU APONTAMENTO DAS AMEAÇAS, CONSUNÇÃO ENTRE O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA SERIA E AMEAÇA, CULPABILIDADE FAVORÁVEL, REGIME ABERTO, CONTINUIDADE DELITIVA, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA DAS MEDIDAS - VIOLAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AMEAÇA - DESCRIÇÃO COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTOS DA IRMÃ DA VÍTIMA - ÁUDIOS JUNTADOS AOS AUTOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEA - INSEGURANÇA DEMONSTRADA - USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - AMEAÇA CONFIGURADA – BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - PENA-BASE - CULPABILIDADES NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENAS REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL - PENAS NO MÍNIMO LEGAL, INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS - REGIME ABERTO JUSTIFICADO - CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPROCEDENTE - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, ESTABELECER O REGIME ABERTO E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL. O “dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004). [...]”

Nesse sentido, não há o que se falar em absolvição do delito de ameaça, ao argumento de atipicidade da conduta tipificada.

Isso porque, para a configuração do crime de ameaça é necessária a comprovação do dolo do agente de incutir medo na vítima, com promessas de causar-lhe mal injusto e grave, bem como que a ofendida efetivamente se sinta ameaçada, acreditando que algo de mal possa lhe acontecer, o que ocorreu
in casu
, haja vista que a vítima além de ter procurado a Polícia, ainda registrou Termo de Representação (ID 202298436), o que demonstra o seu temor diante das ameaças proferidas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIDÊNCIA JÁ ESTABELECIDA EM PRIMEIRO GRAU – PLEITO DE FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO EM SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – 2. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – 2. PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – FRAÇÃO DE AUMENTO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.

Considerando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foi estabelecida em primeiro grau, inexiste interesse recursal neste ponto. Igualmente, falece interesse recursal no que tange à fixação da indenização cível em patamar mínimo, porquanto sequer houve tal imposição em desfavor do réu.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório.

3.

Verificado que, no caso concreto, os motivos do delito se reputam graves, de rigor a exasperação da pena-base, cujo quantum de exasperação não merece retoque, por ser proporcional e adequado às peculiaridades fáticas.”

[TJMT – Apelação Criminal nº 1006491-62.2021.8.11.0042 – Classe CNJ: 417 – Comarca da Capital - 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 21.02.2024] [sublinhou-se].

Em que pese o esforço argumentativo do i. Defensor, alegando a consunção do crime de ameaça pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, não assiste razão.

Sobre a questão, tem-se que o princípio da consunção não é aplicável aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, haja vista que os bens jurídicos tutelados por ambos não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio para a execução finalística deste – numa relação de interdependência e subordinação delitiva – razão pela qual não há falar em absorção de uma infração por outra.

Verifica-se que o apelante ciente de que não poderia manter contato com a ofendida, enviou mensagens em seu celular e ainda lhe ameaçou de morte.

Portanto, não houve tão somente uma única conduta apta a configurar os delitos, por isso foi correto o reconhecimento do concurso material pelo magistrado sentenciante.

Diante da incidência do príncipio da consunção só é possível quando as condutas anteriores, apesar de constituírem crimes independentes, são absorvidas ou excluídas pela conduta final, em razão de serem realizadas com o único objetivo de praticar o crime.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - VONTADE CONSCIENTE DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS NÃO COMPROVADA, AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA OU APONTAMENTO DAS AMEAÇAS, CONSUNÇÃO ENTRE O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA SERIA E AMEAÇA, CULPABILIDADE FAVORÁVEL, REGIME ABERTO, CONTINUIDADE DELITIVA, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CIÊNCIA DAS MEDIDAS - VIOLAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AMEAÇA - DESCRIÇÃO COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTOS DA IRMÃ DA VÍTIMA - ÁUDIOS JUNTADOS AOS AUTOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEA - INSEGURANÇA DEMONSTRADA - USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - AMEAÇA CONFIGURADA – BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - PENA-BASE - CULPABILIDADES NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENAS REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL - PENAS NO MÍNIMO LEGAL, INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS - REGIME ABERTO JUSTIFICADO - CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPROCEDENTE - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, ESTABELECER O REGIME ABERTO E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL. [...] Inaplicável o princípio da consunção entre o descumprimento de medidas protetivas e a ameaça, porque “os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no art. 147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima” (TJDFT, AP NU 07050078120198070005; AP NU 00123857220188070003). [...]”

Neste sentido o crime de descumprimento de medida protetiva já havia se consumado quando o apelante entrou em contato com a vítima, e a ameaça não foi conduta meio para a execução do crime – fim.

Considerando que os desígnios dos crimes em tela são distintos e autônomos, não se aplica o princípio da consunção, pois o crime de ameaça não foi preparação para o crime de descumprimento de medidas protetivas.

Como sabido, no processo de individualização da pena, o julgador avalia não só as condições de natureza subjetiva culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade do agente -, mas também as de natureza objetiva - circunstâncias, motivos e consequências do crime -, para fixar entre as censuras cominadas a quantidade necessária e suficiente à reprovação da infração penal, definindo, assim, a repreensão mais justa e adequada para coibir a prática de crimes.

Nesse compasso, e ao contrário do incitado pela douta defesa, torna-se indiscutível que o Juízo monocrático não atingiu a fronteira do arbítrio ao exasperar as penas-base, visto que da análise dos critérios apreciados pelo r. Julgador solitário, quando da fixação das reprimendas iniciais, tem-se que foram coerentemente consideradas e valoradas no édito condenatório as circunstâncias judiciais traçadas no art. 59 do Código Penal.

É certo que o magistrado não pode majorar a pena-base fundando-se tão-somente em referências vagas, sem qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, porém, não é isso o que ocorre na hipótese sub examine, porque, da mera leitura da r. sentença, constata-se que, apesar de as censuras basilares haverem sido estabelecidas em patamares superiores ao mínimo legal, houve motivação para tanto, ainda que relativamente concisa, dado que as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Digesto Penal foram devidamente analisadas, apontando-se, com a exatidão necessária, aquelas desfavoráveis ao recorrente, de modo que a sentença não padece de qualquer irregularidade a ser sanada.

Nessa senda, o enunciado desse Egrégio Tribunal de Justiça, litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADAS COM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA PENA MÍNIMA – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ADMISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA COM RESSALVAS – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes. Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em quantum superior ao mínimo legal, em patamar suficiente à repressão e à prevenção do crime. Embora seja possível a compensação entre agravantes e atenuantes igualmente preponderantes (CP, art. 67), se há concurso entre a confissão parcial e a reincidência específica, inviável o reconhecimento da equivalência entre as circunstâncias legais. [TJMT – Apelação Criminal nº 31529/2018 – Classe – CNJ-417 – Comarca de Rio Branco – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 20.06.2018] [sublinhou-se].

Infere-se que, na espécie sub examine, a exasperação das censuras basilares fixadas ao recorrente, LUIZ CARLOS COSTA SILVA, encontra-se plenamente justificada em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis a ele, razão pela qual é inteiramente recomendado o estabelecimento das reprimendas em patamares superiores ao mínimo legal.

Ainda, a douta defesa, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o apelante confessou a prática dos delitos na fase inquisitorial, pedido que não mereça prosperar.

“De fato, extrai-se do interrogatório prestado pelo recorrente na fase inquisitorial que em nenhum momento ele confessa a prática dos delitos, aduzindo que “[...] não se recorda de ter enviado audios via Whats App para ALESSANDRA ameaçando-a dizendo "se possível vou colocar fogo no carro de novo e vou meter bala ", "você não brinca comigo não" ; [...]” [ID 202301202].

Deste modo, não há como se aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a prática dos delitos quando ouvido nos autos.

No que diz respeito à pretendida fixação de regime aberto para o início do desconto da reprimenda, melhor sorte também não socorre o apelante.

A determinação do regime não é feita somente com base no quantitativo da reprimenda, mas em conjunto com a análise das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não há se falar em ausência de fundamentação para a fixação de regime semiaberto, haja vista que houve o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Nesse sentido, o julgado abaixo colacionado, litteris: “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART.59 E 33, §3º, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime, em conformidade com o disposto do art. 33, §3º, do Código Penal. De acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. Deixo de conhecer do pedido de concessão de recorrer em liberdade, pois tal benesse já foi deferida pelo juízo de origem na sentença objurgada, tendo sido expedido o competente alvará de soltura, não havendo interesse recursal.” [TJMT – Apelação Criminal nº 0004325-92.2016.8.11.0028 – Classe CNJ: 417 – Comarca de Poconé – 2ª C. Criminal – Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 27.02.2024] [sublinhou-se].

Em arremate, quanto ao pedido de exclusão ou redução da indenização arbitrada a título de reparação de danos, estabelecida pelo d. Juiz da instância

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há meios de ser acolhida tal pretensão. Explica-se.

Em uma análise acurada do tema em debate, verifica-se que a Lei nº 11.719/2008 alterou o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, trazendo a possibilidade de reparação civil da vítima, com a fixação pelo Magistrado a quo de valor mínimo no momento da prolação da sentença. Sobre esse assunto a atual jurisprudência e doutrina pátrias admitem ser cominado tal valor, quando tal reparação pecuniária tiver sido requerida pela ofendida ou pelo Ministério Público.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em casos de crimes praticados no ambiente doméstico, além de ser possível a fixação da indenização de valor mínimo quando expressamente requerido, não há necessidade de especificação da quantia e nem de produção de provas.

Nesse sentido, também é o entendimento desse e. Sodalício, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não transcorrido o prazo necessário para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, não há falar-se em extinção da punibilidade do apelante. Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT).” [TJMT - Apelação Criminal nº 0003744-45.2019.8.11.0037 - Classe CNJ417 - Comarca de Primavera do Leste - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 07.03.2023] [sublinhou-se].

No presente caso, verifica-se que o Parquet de primeiro grau formulou pedido de reparação de danos morais na denúncia, conforme ressai da peça acostada ao ID 202301215, facultando ao apelante a oportunidade de defesa e contraditório. Além do mais, observa-se que, ao arbitrar o montante a título indenizatório, o nobre Magistrado sopesou as peculiaridades do caso concreto, além de considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a sentença não padece de nenhuma irregularidade.

Ante o exposto em consonância com o parecer ministerial, desprovejo ao recurso interposto pelo Apelante Luiz Carlos Costa Silva, pela sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 1010714-41.8.11.0004, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024